Tribunal: STF
Processo: HC 255191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Henrique Faleiro de Morais, advogado, em 19.4.2025, em benefício de Welisson Antonio Rezende, contra decisão pela qual, em 16.12.2024, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 208.068:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido liminar interposto por WELISSON ANTONIO REZENDE contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 24/2/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva após a audiência de custódia. 



    Em 22/7/2024, o recorrente foi pronunciado, tendo sido mantida a prisão preventiva na referida data e pela mencionada decisão. 



    A defesa sustenta que a prisão do acusado foi amparada somente na gravidade abstrata do delito e na alusão genérica sobre a possibilidade de risco à ordem pública. 



    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, o qual seria tecnicamente primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e é pai de família. 



    Salienta a desproporcionalidade da prisão, considerando que, em eventual condenação, a pena provavelmente será mais branda do que o tempo já cumprido em cárcere. 



    Informa que a aplicação de medidas cautelares diversas é suficiente para o caso em análise. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura, para que o acusado possa recorrer em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da segregação”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.  



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.  



    Assevera ter sido considerada a gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado imputado como fundamento para a constrição cautelar da liberdade do paciente, ser ele primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.  



    Sustenta que “’eventual condenação’ do paciente com o acolhimento do homicídio privilegiado, com o reconhecimento da injusta provocação da vítima, alinhado ao fato de que o paciente é primário, sua ‘condenação’ não passará de uma pena de 8 anos de reclusão, o qual se detrairmos o tempo já preso preventivamente, o regime a ser fixado seria semiaberto, ou seja, eventual sentença fixaria um regime mais brando do que o atual regime fechado que o paciente vem cumprindo”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer o deferimento da liminar para que seja o processo criminal suspenso até julgamento definitivo do presente habeas corpus pela turma julgadora; 



    Por consequência da suspensão do feito, roga para que a PRISÃO PREVENTIVA SEJA REVOGADA DE IMEDIATO, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do Paciente; 



    Alternativamente roga pela fixação das medidas diversas da prisão cautelar; 



    Que, ao final, a Ordem de Habeas Corpus seja concedida de forma definitiva, para que seja cassado o acórdão prolatado pelo STJ, determinando-se o seu descentramento dos autos, bem como proibindo a acusação de utilização ou menção a tal decisão em sessão no plenária sob pena de se anular a sessão; 



    Que seja mantida a decisão que autoriza o Paciente a aguardar em liberdade o desenrolar do seu processo, podendo ser imposta uma das medidas cautelares diversas da prisão (319 do CPP), caso os dignos julgadores assim entendam, tendo em vista que ele se encontra preso preventivamente a mais de 1 ano e 2 meses sem que tenha ocorrido o julgamento em plenário do júri”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 208.068. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos que o paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado:



    “(...) Detrai-se dos presentes autos do Inquérito Policial, instaurado por meio de auto de prisão em flagrante, que no dia 24/02/2024, por volta das 11h40min, na Avenida São Lázaro, nº 500, Bairro Calafate, da Cidade e Comarca de Passa Tempo (MG), o denunciado matou alguém identificado como Reziel Leandro de Moura. 



    Consta dos autos, que nas circunstâncias espaciotemporais mencionadas, Reziel Leandro de Moura, ao saber que estava sendo acusado de crime pelo denunciado, pediu para ser deixado na Distribuidora do Ebinho, local conhecido também como ‘Bar do ‘Ebinho’, onde seu algoz Welisson já se encontrava presente, fazendo uso de bebida alcoólica e armado. 



    Ao adentrar no estabelecimento, a vítima foi até o denunciado, e após chamá-lo para conversar, dirigiram-se até a rua. 



    Ato contínuo entraram em luta corporal, ocasião em que Welisson Antônio Resende, agindo de forma desnecessária e desproporcional e imbuído de animus necandi, sacou uma arma de fogo e desferiu três disparos contra Reziel Leandro de Moura, os quais foram causa eficiente de sua morte, consoante laudo de necrópsia de fls. 34/41. 



    Neste contexto, que o homicídio foi cometido mediante motivo fútil, por consistir em uma espécie de vingança do denunciado contra a vítima, supostamente acusada por ele de lhe subtrair algumas ferramentas. 



    Na mesma esteira, o denunciado cometeu o homicídio mediante emboscada, ao esperar, já armado, a vítima no local do crime. 



    De igual modo, ao cometer o homicídio, utilizou recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consistente em três disparos de arma de fogo a curta distância e em regiões letais. 



    Não satisfeito e revelando total desprezo pela vida humana, o denunciado desferiu um chute na cabeça da vítima já baleada, ainda no local do fato, dizendo: ‘Quero ver agora você me dar outro murro na cara’. 



    (…) Posteriormente, seguiu em direção à Rodovia MG-270, tomando rumo ignorado, momento em que possivelmente se desfez da arma de fogo em uma área extensa coberta de vegetação na Rodovia Fernão Dias (...) próxima à Cooperativa Cootracon, onde a moto do denunciado foi apreendida. 



    Por fim, após intenso e incessante rastreamento do denunciado, a Polícia Militar logrou prendê-lo em flagrante delito nas dependências de um Motel da cidade vizinha Carmópolis de Minas (MG)”.



    Em 24.2.2024, o paciente foi preso em flagrante por homicídio qualificado. Essa prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva nos seguintes termos:



    “(...) Presentes tais requisitos, necessária, também, a existência dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011, para que possa ser determinada a conversão do flagrante em prisão provisória. No presente caso, conforme se extrai dos autos, a Polícia Militar relata que: 



    ‘[...] QUE QUANDO REALIZAVA PONTO BASE NA AVENIDA FRANCISCO SALES. N 40. CENTRO. RECEBÍ UM TELEFONEMA DA ATENDENTE DO HOSPITAL SÀO GABRIEL A SRA PRISCILA CARLA MOREIRA SILVA, QUE RELATOU QUE TINHA DADO ENTRADA NO HOSPITAL O SR. REZIEL LEANDRO DF MOURA. VITIMA DE ARMA DE FOGO. IMEDIATAMENTE DELOQUEI ATE O HOSPITAL E EM CONTATO COM A SRA. PRISCILA ELA FALOU QUE A VITIMA ESTAVA NA SALA DE ATENDIMENTO SENDO ATENDIDO PELO MEDICO DE PLANTÃO O DR. ALEXANDRE SITES VARGAS JUNIOR CRM. 94988. INICIANDO MEDIDAS DE REANIMAÇAO SEM SUCESSO. REALIZANDO 20 CICLOS DE RCP. COM PCR EXTRA HOSPITALAR. PERMANECEU EM TODAS AS CHECAGENS EM RITMO NÀO CHOCAVE, LOGO EM SEGUIDA A VITIMA VEIO A ÓBITO, POR CAUSAS EXTERNAS HEMORRÁGICO SECUNDÁRIO A PAF. EM CONTATO COM O SOBRINHO DA VITIMA O SR CARLOS DANIEL DOS SANTOS SILVA RELATOU QUE ESTAVA COM A VITIMA REZIEL LEANDRO DE MOURA, QUE REZIEL PEDIU PARA CARLOS LEVAR ELE ATÉ O BAIRRO CALAFATE NA DISTRIBUIDORA DO (EBINHO), POIS FICOU SABENDO QUE O AUTOR WELISSON OLIMPIO DE REZENDE. ’VULGO BOI’ ESTAVA ACUSANDO REZIEL DE TER SUBTRAÍDO ALGUMAS FERRAMENTAS. AO CHEGAR NA DISTRIBUIDORA CARLOS DEIXO REZIEL NA DISTRIBUIDORA E FOI CONTORNAR O VEICULO. QUE JÁ DEPAROU COM SEU TIO REZIEL E WELISSON EM LUTA CORPORAL EM VIA PUBLICA. QUE PRESENCIOU O WELISSON SACAR UMA ARMA DE FOGO APARENTANDO SER UM REVOLVER NÀO SABENDO EXATAMENTE O CALIBRE, E COMEÇOU A DISPARAR CONTRA O REZIEL. QUE LOGO APOS WELISSON MONTOU NA MOTOCICLETA PLACA- NYE-974B. E RETIROU-SE DO LOCAL. QUE CARLOS TENTOU SOLICITAR O SAMU MAS DEPOIS COLOCOU O PACIENTE EM CARRO PRÓPRIO E DESLOCOU POR ESTE MEIO A UNIDA DE SANTA CASA. NA CENA AINDA HAVIA INTERATIVIDADE DO PACIENTE COM O SOBRINHO ENTRETENDO NO TRAJETO O SOBRINHO REFERE INICIO DE SONOLÊNCIA E PARADA DE RESPONSIVIDADE DA VITIMA. FOI SOLICITADO APOIO A GUARNIÇÃO DE CARMOPOLIS O SGT NUNES E O SD MARCOS TULIO, E A GUARNIÇAO DE PIRACEMA O SGT SOBRINHO, ESTEVE PRESENTE TAMBÉM CAP MONTIJO, SENDO REALIZADO RASTREAAMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA DO AUTOR E EM CONTATO COM A ESPOSA E A MÃE DO AUTOR. RELATOU QUE NÃO SABIA DO SEU PARADEIRO. FOI REALIZADO VÁRIOS RASTREAMENTO PELA CIDADE E ZONA RURAL NA TENTATIVA DE LOCALIZAR O AUTOR MAS ATE O MOMENTO SEM ÊXITO. FOI ACIONADA A PERÍCIA TÉCNICA QUE COMPARECEU NO LOCAL O PERITO WILLIS VILELA REIS. MASP 1109311-9 QUE REALIZOU OS TRABALHOS DE PRAXE LIBERANDO O CORPO PARA A FUNERÁRIA PAZ SOUZA, QUE LEVOU CORPO ATÉ A CIDADE DE CAMPO BELO PARA REALIZAR NECROPSIA, O CORPO ESTAVA COM TRES PERFURAÇÕES SENDO 02 (DUAS) NA LATERAL ESQUERDA E 01 (UM) NAS COSTA. PASSOS PARA VOSSAS MÃOS, PARA O VOSSO CONHECIMENTO. EM DILIGÊNCIAS A FIM DE LOCALIZAR O AUTOR DO HOMICÍDIO OCORRIDO NA CIDADE DE PASSA-TEMPO/MG, A GUARNIÇÃO PM DE CARMÓPOLIS DF MINAS APÓS TOMAREM CIÊNCIA QUE O AUTOR ERA MOTORISTA E QUE O CAMINHÃO QUE TRABALHAVA FICAVA ESTACIONADO NA ASSOCIAÇÃO COOTRACON. A EQUIPE POLICIAI REAALIZOU RASTREAMENTO NO REFERIDO LOCAL, BEM COMO EM TODOS OS POSTOS DF COMBUSTÍVEIS HOTÉIS DA CIDADE DE CARMÓPOLIS/MG. NÃO LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR O AUTOR NAQUELE MOMENTO. CONTUDO A MOTOCICLETA UTILIZADA DURANTE A FUGA FOI LOCALIZADA NO PÁTIO DA ASSSOCIAÇÃO COOTRACON, SENDO APREENDIDA E REMOVIDA AO PÁTIO CREDENCIADO AUTO SOCORRO GUIMARÃES. EM CONTINUIDADE AO RASTREAMENTO, FOI REALIZADO CONTATO COM O RECEPCIONISTA DO ‘MOTEL VERTURNO’, SENHJOR CASSIO LUIZ FRANÇA ESTANISLAU, SENDO ESTE CERTIFICADO DO FATO OCORRIDO. APÓS MONSTRAR A FOTO DO AUTOR E INDAGAR SE ESTE PODERIA ESTAR HOSPEDADO EM ALGUM QUARTO DO MOTEL, O RECEPCIONISTA INFORMOU QUE UM HOMEM COM AS CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ESTAVA NA RECEPÇÃO SOLICITANDO UM QUARTO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO ENTROU E IDENTIFICOU O REFERIDO HOMEM COMO WELLISON ANTÔNIO REZENDE, AUTOR DO HOMICÍDIO NA CIDADE DE PASSA TEMPO/MG. FOI DADO ORDEM PARA QUE WELISSON SE POSICIONASSE PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL, SENDO ACATADO DE IMEDIATO PELO AUTOR. DURANTE A BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO COM O AUTOR UMA PEDRA DE TAMANHO CONSIDERÁVEL, POREM NADA ILÍCITO FOI LOCALIZADO. WELISSON RECEBEU VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, SENDO CIENTIFICADO DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS. POSTERIORMENTE FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO ACD E EM SEGUIDA QU QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, ONDE PERMANECEU O TEMPO NECESSÁRIO PARA O ENCERRAMENTO DO REDS. O AUTOR FOI ENCAMINHADO A PRESENÇA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA NA DELEGACIA DE PLANTÃO DE CAMPO BELO/MG PARA PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES’. 



    Em relação ao requisitos ensejadores da prisão, inicialmente, observo que há prova suficiente da autoria e materialidade do crime, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares e testemunhas (Id 10174750204). boletim de ocorrência de (Id 10174750252). 



    Desta forma, presentes estão os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, quais sejam, a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis. 



    Demais disso, o crime, em tese, imputado ao autuado é doloso e possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Portanto, entendo preenchido os requisitos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Por outro lado, em atenção ao que dispõe o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação que lhe foi dada pela Lei n. 12.403, de 2011, entendo que, no caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 12.403, de 2011, não são cabíveis na espécie, pois nenhum efeito surtiriam no presente caso. 



    Portanto, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e considerando que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes no presente caso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WELISSON ANTÔNIO REZENDE, visando resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Expeça-se mandado de prisão com validade até 27/02/2044”.



    Em 22.7.2024, foi proferida a sentença de pronúncia do paciente, sendo mantida sua prisão preventiva nestes termos:



    “(...) com relação à necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado Welisson Antônio Rezende, entendo que subsistem os fundamentos de sua decretação, não havendo qualquer alteração fática que autorize a revogação da prisão cautelar nesta fase do processo, em razão da manutenção da cláusula rebus sic stantibus da prisão cautelar já decretada nos autos. Assim, mantenho a prisão preventiva do réu Welisson Antônio Rezende, pelos mesmos motivos já expostos nestes autos”.



    5. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 1.0000.24.429085-4/000 pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 24.10.2024, com os seguintes fundamentos:



    “(...) ‘In casu’, depreende-se da denúncia (nº de ordem 03) que, no dia 24/02/2024, no Bairro Calafate, em Passa Tempo/MG, o paciente teria ceifado a vida da vítima R.L.M.. 



    Extrai-se dos autos que a vítima, ao saber que estava sendo acusada de crime pelo paciente, pediu para ser deixado na ‘Distribuidora do Ebinho’, local em que o paciente já se encontrava, fazendo uso de bebida alcoólica e armado. 



    Ao adentrar no estabelecimento, a vítima teria ido até o ora paciente e, após chamá-lo para conversar, ambos saíram do local e foram até a rua. Ato contínuo, entraram em luta corporal, ocasião em que o paciente teria sacado a arma de fogo que portava e desferido 03 (três) disparos contra a vítima, causa eficiente de sua morte. Ato contínuo, teria o paciente, igualmente, desferido chute na cabeça da vítima que já se encontrava baleada, e dito: ‘Quero ver agora você me dar outro murro na cara’. 



    Após, teria evadido em direção à rodovia MG-270 e se desfeito da arma de fogo em área de vegetação na rodovia Fernão Dias, próxima à ‘Cooperativa Cootracon’, local em que a moto do paciente foi apreendida, sendo posteriormente capturado pelos policiais em motel localizado na cidade de Carmópolis de Minas/MG. 



    Portanto, as circunstâncias ligadas à sua prisão revelam a gravidade concreta do delito em tese cometido, demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, justificando-se a negativa de seu direito de recorrer em liberdade. 



    No que concerne à alegação de que a prisão preventiva é medida desproporcional, por se tratar o caso em espeque de hipótese em que o resultado de eventual condenação seria menos gravoso que o atual recolhimento ‘in carcere’, que não merece prosperar, por ser o momento impróprio para a sua aferição. 



    Isso porque, a análise de desclassificação, fixação da pena, assim como o regime de cumprimento e/ou concessão de eventuais benefícios, extrapola a via eleita, por demandar análise de provas e de circunstâncias que, somente após o encerramento da instrução criminal, poderão ser aferidas. 



    Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual ‘periculum libertatis’ do paciente, como, a meu ver, é o caso dos autos. 



    Isso porque, apesar de tecnicamente primário (nº de ordem 29), o paciente possui anotações pregressas em sua CAC, dentre estas cumprimento de transações penais em Juizados Criminais. 



    Diante de tais considerações, entendo que a decisão que manteve a prisão preventiva, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, está satisfatoriamente fundamentada, havendo demonstração da imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois demonstrada a gravidade concreta do delito em tese praticado, bem como a possibilidade de reiteração delitiva. 



    Por corolário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada por Wellison Antônio Rezende, bem como a incerteza de que, uma vez solto, possa voltar a delinquir”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração:



    “(...) A leitura do decreto prisional evidencia que a decretação da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, especialmente na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao acusado, pois, conforme apurado, no curso de uma discussão com a vítima, o réu, de forma direta e deliberada, sacou sua arma de fogo e desferiu três disparos contra a vítima, que veio a óbito logo após o ocorrido. 



    Consigne-se nos autos que o crime em análise foi cometido por motivo torpe, sendo caracterizada a ausência de qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima. 



    Ademais, ficou evidenciado que o réu a aguardava já portando a arma, o que demonstra de forma inequívoca sua intenção deliberada de atentar contra a vida da vítima. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    (…) Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, ‘trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)’ (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; e AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023”.



    6. Anoto que, contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.24.461618-1/001, ao qual foi negado provimento pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 20.1.2025, ficando mantida a prisão preventiva do paciente. Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 27.3.2025, permanecendo o feito em tramitação no Tribunal de Justiça mineiro.  



    7. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, considerada a tentativa de fuga do paciente, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, pois ele, “no curso de uma discussão com a vítima, o réu, de forma direta e deliberada, sacou sua arma de fogo e desferiu três disparos contra a vítima, que veio a óbito logo após o ocorrido”. Ademais, cometeu esse crime por motivo torpe, sem possibilidade de defesa da vítima e “ficou evidenciado que (...) a aguardava já portando a arma, o que demonstra de forma inequívoca sua intenção deliberada de atentar contra a vida da vítima”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).  



    10. Anoto que, sobre a alegação do impetrante de que a prisão preventiva do paciente seria desproporcional em razão da eventual pena e do regime prisional correspondente que seriam fixados em caso de condenação, trata-se de mera conjectura que não pode justificar a revogação da constrição cautelar da liberdade. Como assentado na decisão objeto da presente impetração, “trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”.  



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora